Tribunal: STF
Processo: Rcl 52811
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRECEDENTE DE ÍNDOLE SUBJETIVA, SEM FORÇA VINCULANTE. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, formalizada por Geraldo da Silva Vieira, contra decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 1001054-74.2020.8.13.0024, em trâmite perante a Colenda Oitava Vara Criminal de Belo Horizonte/MG.



    2. O reclamante sustenta tese de nulidade absoluta do processo, pela ausência de representação formal da vítima para o início da ação penal, condição indispensável para ver-se processado sob a acusação do crime de estelionato, de acordo com o art. 39 do Código de Processo Penal. Para fundamentar sua pretensão, aponta como paradigmas violados o Habeas Corpus nº 142.205/PR (Rel. Min. Gilmar Mendes) e a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.508/DF (Rel. Min. Marco Aurélio), sob o fundamento de que tais precedentes decidiram pela imprescindível observância da forma prevista em lei para o exercício da ação penal. Requer liminar para suspensão da ação penal e, no mérito, a sua extinção.



    3. A presente reclamação foi distribuída por prevenção, em virtude da Rcl. nº 52.179/MG (doc. 14).



    É o relatório.



     Decido.



    4. Dispenso as informações, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    6. Em âmbito infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    7. No caso em tela, como relatado, a alegação é a de que o E. Tribunal reclamado não observou a ratio decidendi do HC nº 142.205/PR (Rel. Min. Gilmar Mendes), no qual foi interposto pedido de extensão, e da ADI nº 5.508/DF (Rel. Min. Marco Aurélio).



    8. Entretanto, o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação. Pois, vejamos.



    9. Quanto ao HC nº 142.205/PR (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/08/2020, p. 1º/10/2020), o precedente concerne a processo de índole subjetiva, do qual o reclamante não fez parte, bem como, tem-se que essa decisão é desprovida de eficácia erga omnes ou efeito vinculante, o que afasta o cabimento de reclamação. Já o pedido de extensão interposto no processo não altera essa conclusão.



    10. A propósito: Rcl. nº 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, j. 22/09/2011, p. 05/08/2011; e Rcl. nº 5.391-AgR/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 06/02/2013, p. 18/03/2013. E, ainda, a Rcl. nº 23.051-AgR/MG, da relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, j. 21/06/2016, p. 1º/08/2016:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES.



    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade à Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.



    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.



    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.



    4. Agravo regimental desprovido.”



    11. Melhor sorte não socorre o reclamante quanto ao fundamento de violação ao alegado paradigma ADI nº 5.508/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 20/09/2018, p. 05/11/2019. No julgamento, este Pretório Excelso analisou a participação de delegado de polícia na celebração e homologação de acordos de colaboração premiada e, por maioria, ficou assentada a constitucionalidade dos §§ 2º e 6º do art. 4º da Lei nº 12.850, de 2013, em acórdão assim ementado:



    “DELAÇÃO PREMIADA ACORDO CLÁUSULAS. O acordo alinhavado com o colaborador, quer mediante atuação do Ministério Público, quer da Polícia, há de observar, sob o ângulo formal e material, as normas legais e constitucionais.



    DELAÇÃO PREMIADA ACORDO POLÍCIA. O acordo formalizado mediante a atuação da Polícia pressupõe a fase de inquérito policial, cabendo a manifestação, posterior, do Ministério Público.



    DELAÇÃO PREMIADA ACORDO BENEFÍCIOS HOMOLOGAÇÃO. A homologação do acordo faz-se considerados os aspectos formais e a licitude do que contido nas cláusulas que o revelam.



    DELAÇÃO PREMIADA ACORDO BENEFÍCIO. Os benefícios sinalizados no acordo ficam submetidos a concretude e eficácia do que versado pelo delator, cabendo a definição final mediante sentença, considerada a atuação do órgão julgador, do Estado-juiz.”



    12. O ato reclamado, por sua vez, com fundamento em precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, entendeu que o registro do boletim de ocorrência é demonstração de interesse suficiente para início da persecução penal, para o delito de estelionato. Confira-se (doc. 7): 



    “Trata-se de petição da defesa do réu Geraldo na qual se requer o reconhecimento de nulidade absoluta ante a ausência de representação nos termos exigidos pelo art.39 do CPP, com posterior extinção do feito (ID: 8117367996). 



    Pois bem. A lei 13.964/19, que entrou em vigor em 24/01/2020, alterou o processamento do delito de estelionato, exigindo a representação da vítima. 



    Nos presentes autos, a denúncia foi oferecida em 30/06/2021 e recebida em 15/07/2021, deste modo aplica-se a determinação da nova lei. 



    Ocorre que diferente do alegado pela defesa, a representação da vítima não precisa ser formal, bastando a demonstração inequívoca de interesse na persecução penal. Esse é o entendimento do STJ:



    1.A controvérsia disposta nos autos versa acerca da possibilidade de terceiro (avó, no caso), que não seja representante legal, possa representar – no interesse da vítima – na ação penal pública condicionada, em razão da prescindibilidade de rigores formais para o ato, no caso de crime sexual contra menor de idade praticado antes da vigência da Lei n. 12.015/2009 – arts. 214 c/c o 224, a, e 226, II, do Código Penal. 2. Doutrina e jurisprudência são uniformes no sentido de que a representação prescinde de qualquer formalidade, sendo suficiente a demonstração do interesse da vítima ou seu representante em autorizar a persecução criminal. 3.A representação tem mais caráter material do que formal, admitindo-se a iniciativa de outras pessoas ligadas à vítima: avós, tios, irmãos, pais de criação, pessoas encarregadas da guarda, entre outras” (AgRg no REsp 1.618.438/MG, DJe 11/05/2017).



    Considerando que a vítima Márcia Helena, compareceu à Depol para registrar B.O. e prestou declarações no mesmo dia (fls. 03/7 e 8/10, do ID: 4325853065), fica demonstrado a vontade da mesma em ver o suposto autor do delito processado.



     Assim, INDEFIRO O PEDIDO, visto que não há que se falar em nulidade por ausência de representação.”



    13. Como se percebe claramente, não há estrita aderência temática entre os paradigmas invocados e o conteúdo do ato reclamado, o que torna incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl. nº 43.089/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28/09/2020, p. 29/09/2020; Rcl. nº 43.308/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/10/2020, p. 21/10/2020; e Rcl. nº 43.936/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2020, p. 06/11/2020). 



    14. Mesmo porque a jurisprudência deste Pretório Excelso não acata, para o cabimento da reclamação, a chamada teoria da transcendência dos motivos determinantes, como sinalizou o reclamante, sendo imprescindível a compatibilidade entre as teses debatidas no ato reclamado e o paradigma dito violado para configuração da aderência estrita. Nesse sentido:



     ”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 2.689/RN. ADI 1.350/RO. ADI 3.609/AC. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigma. II Esta Corte tem entendimento contrário à chamada transcendência ou efeitos irradiantes dos motivos determinantes das decisões proferidas em controle abstrato de normas. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl. nº 48.910-AgR/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 22/10/2021)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 6.121/MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. A teoria da transcendência dos motivos determinantes é inaplicável como suporte para o manejo da reclamação constitucional. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” 



    (Rcl. nº 39.355-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/04/2020, p. 13/05/2020)



    15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator